Tribunal: TCU
Processo: 018.125/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 18.200/2021-1a Câmara pelo Sr. Júlio César de Medeiros Batista, ex-prefeito do município de Quixaba/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos ao Acórdão 18200/2021-TCU-Primeira Câmara pelo Sr. Júlio César de Medeiros Batista, ex-prefeito do município de Quixaba/PB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.